Tribunal: TJMT
Processo: 0003740-69.2014.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003740-69.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TELDO FIGUEIREDO MATTOS - CPF: 138.662.571-04 (APELADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - CPF: 022.125.061-12 (ADVOGADO), PEDRO CORREA FRANCO - CPF: 039.819.101-84 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - ME - CNPJ: 12.313.999/0001-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JEISIMAR JANE CAMARAO PACHECO - CPF: 667.856.851-68 (APELANTE), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), RICARDO PROENCA DE OLIVEIRA - CPF: 962.469.441-91 (APELANTE), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – NECESSIDADE COMPROVADA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA RETIRANTE AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR DOIS ANOS APÓS A SUA SAÍDA POR OBRIGAÇÕES PREVIAMENTE CONTRAÍDAS – DANO MORAL –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Havendo comprovação da hipossuficiência econômica da parte, o deferimento da assistência judiciária é medida que se impõe.

“A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.”
(Art. 1.032 do CC).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - ME E RICARDO PROENCA DE OLIVEIRA e JEISIMAR JANE CAMARÃO PACHECO em face da sentença prolatada no Id. 108852473, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de no 0003740-69.2014.8.11.0041, movida por

TELDO FIGUEIREDO MATTOS, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar os requeridos ao pagamento de R$11.000,00 (onze mil reais), a título de indenização material, acrescidos dos consectários legais da dívida e ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização mora, acrescidos dos consectários legais da dívida, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID. 108852476, os 1o apelantes, pugnam pela minoração do
quantum
arbitrado a título de indenização moral.

Por outro lado, a 2a apelante, em suas razões de ID. 108852479, requer a gratuidade da justiça. Preliminarmente, aduz a ilegitimidade passiva e o julgamento
ultra petita
. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de indenização moral e que sua responsabilidade seja subsidiária.

Contrarrazões no ID.108852485, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento dos recursos interpostos. Sem preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Primeiramente, verifico que a 2o apelante requer que seja deferida a gratuidade da justiça.

A teor do que dispõe o artigo 98,
caput
, do CPC, gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por outro lado, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.

Deve ser amparado, então, pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, sendo necessário, para tanto, a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira do requerente.

De outra banda, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Logo, o deferimento do pedido de assistência judiciária depende da demonstração de hipossuficiência econômica, ou seja, de que as despesas com o processo comprometem a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

In casu
, a apelante trouxe aos autos declarações de imposto de renda relativas ao exercício de 2021 e extratos bancários, comprovando que possui parcos recursos financeiros, da ordem de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) mensais, de modo que faz jus à concessão do benefício pretendido.

Portanto,
defiro
a gratuidade de justiça pleiteada pela 2a apelante.

Quanto à tese de ilegitimidade passiva da 2a apelante, verifico que esta não merece prosperar, haja vista que o sócio retirado da sociedade empresarial possui
responsabilidade solidária, durante dois anos,
perante terceiros somente em relação às obrigações anteriores à sua saída.

Vejamos o que determina o Código Civil em seus artigos 1.003 e 1.032:

“Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único.
Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros,
pelas obrigações que tinha como sócio
.”

“Art. 1.032.
A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas
obrigações sociais anteriores
,
até dois anos após averbada a resolução da sociedade
; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.”

In casu
, o veículo FIAT/SIENA, Placa JZH-8579, CHASSI 8AP178530Y4150789, RENAVAM 743571363, foi entregue aos requeridos para venda em maio de 2013 e a retirada da requerida da sociedade somente ocorreu em junho de 2013, conforme documento de ID. 108851988-PÁG. 24.

Dessa forma, verifica-se que a requerida deve responder pela condenação, haja vista que esta foi contraída antes de sua saída da sociedade.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Ademais, a 2a apelante aduz a nulidade da sentença, haja vista que foi
ultra petita
quanto ao pleito de danos morais.

Da análise detida dos autos, verifico que o autor, em sua inicial, pleiteou os danos morais, requerendo que fosse arbitrado um valor justo.

O Juíz
a quo,
em sua sentença de ID.108852473, condenou os requeridos ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização moral.

Portanto, a meu ver não há que se falar em julgamento
ultra petita
, pois houve o pedido de forma expressa, em sua petição inicial.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, o cerne da questão recai apenas no
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em
R$10.000,00 (dez mil reais),
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso).

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO os recursos apresentados e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022